Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700561-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator